Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCARIO. CHEQUE ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESICUMBIU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a demanda caracterize-se como típica relação consumerista, e o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabeleça a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança de suas alegações, esse regramento não retira da parte beneficiária o dever de produzir as provas necessárias ao suporte de suas argumentações.
2. Não há que se falar em indenização moral, tendo em vista que, na hipótese, a autor/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a data da quitação do débito. Por isso mesmo, não se pode falar em conduta abusiva da parte ré/apelada, eis que o cadastro no órgão de inadimplência foi realizado corretamente e a respectiva exclusão pode ter ocorrido dentro do prazo estipulado para tanto.
3. Recurso conhecido e desprovido.